Tribunal: TJSP
Processo: 0005378-05.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação no 62 do CNJ. Paciente que cumpre a pena total de mais de 10 anos de reclusão pela prática de diversos crimes contra o patrimônio. Paciente em regime fechado, que recentemente foi presa em flagrante por novo delito enquanto gozava justamente da prisão albergue domiciliar em regime aberto. Indeferimento justificado

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação no 62 do CNJ. Paciente que cumpre a pena total de mais de 10 anos de reclusão pela prática de diversos crimes contra o patrimônio. Paciente em regime fechado, que recentemente foi presa em flagrante por novo delito enquanto gozava justamente da prisão albergue domiciliar em regime aberto. Indeferimento justificado do pedido de prisão domiciliar. Paciente multirreincidente, condenada a penas longas, com término previsto para 2027 e prisão em flagrante recente. Ausência de demonstração de que estaria exposto a risco aumentado de contágio pela Covid-19 no cárcere, onde estão sendo adotadas todas as medidas de cautela. Ordem denegada, vencido o Exmo. Des. Relator Sorteado, que declara.